Tribunal: TJDFT
Processo: 0730998-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TER EM DEPÓSITO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE LEGÍTIMO E LEGAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ATENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio quando se verifica que o réu foi abordado em situação indiciária que permitiu aos policiais postularem à sua genitora a entrada na residência. Após, com a permissão da moradora, foi constata a situação de evidente flagrância delitiva, por estar incurso na elementar "ter em depósito", o que evidencia que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, preexistia à operação dos policiais. Preliminar rejeitada.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. Não prospera a tese de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em atenção ao enunciado de súmula no 231 do c. STJ e jurisprudência mais recente do i. STF.
4. Ao aplicar, a magistrada sentenciante, a redação do dispositivo legal, atentando ao fato de se tratar de réu reincidente e tendo em vista o quantum da pena corporal, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o do CP, não há se falar em qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
5. Torna-se inviável a concessão dos benefícios do artigo 44 e do artigo 77 do Código Penal, em razão do tempo totalizado pela pena corporal e pelo fato de o réu ser reincidente.
6. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal.
7. Apelação conhecida e desprovida.